Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de ação penal que a Procuradoria-Geral da República ajuizou em desfavor do [à época] Deputado Federal Nelson Meurer (hoje falecido), de Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, por meio de denúncia na qual se lhes atribui a prática de delitos de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal), bem como de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), na forma dos arts. 29 e 69 do Estatuto Repressor (fls. 867-970).
    Conforme se haure das movimentações processuais, em 29.5.2018, o colegiado competente deste Supremo Tribunal, julgou procedente, em parte, a denúncia para, por maioria de votos,: i) condenar o réu Nelson Meurer como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva); ii) condenar o denunciado Nelson Meurer Júnior como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva); iii) condenar o réu Cristiano Augusto Meurer como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva); iv) condenar Nelson Meurer como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613; e, por unanimidade, i) absolver Nelson Meurer no tocante à participação em todos os crimes de corrupção passiva praticados no âmbito da PETROBRAS por Paulo Roberto Costa; ii) absolver Nelson Meurer no que tange à participação em todos os crimes de lavagem de dinheiro praticados por Alberto Youssef em decorrência de contratos celebrados por empresas cartelizadas no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; e iii) absolver Nelson Meurer, Nelson Meurer Junior e Cristiano Augusto Meurer das imputações relativas aos crimes de lavagem de capitais consubstanciados nos recebimentos em dinheiro em espécie.
    Na atual fase, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Francisco Beltrão/PR comunica, em relação ao apenado Nelson Meurer Júnior, que “há previsão de progressão de regime para o dia 05/07/2020, razão pela qual encaminha o relatório da situação prisional executória para análise da possibilidade, ou não, de concessão do benefício”.
    Sobrevém, ainda, a petição avulsa protocolada sob o n. 60.188/2020 (fl. 4.660), por intermédio da qual vêm os advogados constituídos nos autos em epígrafe comprovar o passamento do investigado Nelson Meurer, ocorrido no dia 12.7.2020, e requerer a declaração da extinção da punibilidade. 
    Com vista os autos, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pela “expedição de ofício ao Centro de Monitoração do Presídio de Francisco Beltrão/PR, para que se manifeste sobre as justificativas apresentadas por Nelson Meurer Júnior acerca de eventual defeito na tornozeleira eletrônica, analisando os vídeos juntados pela defesa na mídia de fl. 4.661, de modo a confirmar se as violações apontadas ocorreram. Quanto a Nelson Meurer, requer a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal” (fls. 4.670-4.673). 
    É o relatório. Decido.
    2. Preambularmente, quanto à violação, ou não, do perímetro de circulação por Nelson Meurer Júnior, considerando a manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qual assinala a necessidade de esclarecimentos adicionais pelo Centro de Monitoração do Presídio de Francisco Beltrão/PR, impende oficiar ao órgão para que se manifeste acerca das justificativas expostas pelo apenado.
    Já quanto à petição defensiva ora em análise, com efeito, nos termos do art. 107, I do Código Penal, “extingue-se a punibilidade pela morte do agente”. Já na codificação processual, o tema está regulamentado no art. 61, caput, e art. 62, os quais preceituam que, em “qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade deverá declará-lo de ofício” e, “no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”. Mais especificamente, o art. 3º, III, da Lei 8.038/1990 prevê a competência do Relator para, de modo unipessoal, decretar a extinção de punibilidade nos casos previstos em lei.
    Na espécie, a certidão apresentada pela defesa constituída comprova o falecimento do apenado Nelson Meurer em 12.7.2020, na Policlínica Vicente de Paula, em Francisco Beltrão-PR.
    Segundo se haure do repositório de jurisprudência desta Corte, a citada hipótese normativa advém do princípio mors omnia solvit, de modo a se perfazer independentemente do reconhecimento judicial (HC 84.525, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 16.11.2004). Como corolário, a respectiva decisão ostenta natureza jurídica meramente declaratória.
    Sob outro vértice, em composição plenária, também já se decidiu em casos análogos que os demais imputados “não se beneficiam com a extinção do jus puniendi” (QO na AP 321, Rel. Min. Néri da Silveira, j. em 26.6.1996. No mesmo sentido: INQ 2.449, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 2.12.2010; QO no INQ 375, Rel. Min. Moreira Alves; INQ 2.280, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 3.12.2019).
    Impende, pois, o pronunciamento judicial declaratório relativo ao apenado Nelson Meurer.
    3. À luz dessas considerações,
    i) oficie-se, por e-mail institucional ou outra forma equivalente, ao Centro de Monitoração do Presídio de Francisco Beltrão/PR para que se manifeste, em 10 (dias) dias, acerca das razões de justificação expendidas pelo apenado Nelson Meurer Júnior, em 10 (dez) dias.  Instrua-se esse expediente com o parecer ministerial (fls. 4.670-4.673), bem como os arquivos insertos na mídia apresentada pelo executando (fl. 4.611) 
    ii) no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 c/c art. 107, I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade com relação ao investigado Nelson Meurer e, com isso, determino à Secretaria Judiciária o registro dessa decisão com as anotações devidas. Intime-se ao menos um dos advogados constituídos ora peticionantes, Dr. Michel Saliba Oliveira, OAB/DF 24.694; Ricardo Lima Pinheiro de Souza, OAB/DF 50.393/2020 e Helen Salvaro Beal, OAB/DF 65.295 
    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente